Tribunal: TCU
Processo: 044.495/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1467/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.495/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adailton José dos Santos Nunes (XXX.586.812-XX); Anderson Medeiros da Silva (XXX.081.178-XX); Antônio Cappellato (XXX.067.448-XX); Ariadne Reis da Silveira (XXX.679.958-XX); Daniela de Deus Seifert Granzotto (XXX.609.769-XX); Ione Barbosa dos Santos (XXX.991.666-XX); Marco Antônio Silva de Lemos (XXX.188.250-XX); Micael Kerstner Storch (XXX.192.160-XX); Patrícia Rosário Machado de Souza (XXX.551.467-XX); Tatiana Coelho Gomes da Silva (XXX.198.737-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.